Tribunal: TJES
Processo: 0002762-62.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002762-62.2015.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO ARCIMONES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002762-62.2015.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO ARCIMONES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre julgou procedente a denúncia e condenou o réu como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Foram reconhecidas as qualificadoras de rompimento de obstáculo e abuso de confiança, bem como a reincidência na segunda fase da dosimetria.

Após embargos de declaração do Ministério Público, foi fixado valor mínimo de indenização à vítima em R$ 22.760,00 (vinte e dois mil setecentos e sessenta reais), com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A defesa interpôs apelação criminal, requerendo a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, pleiteou a exclusão das qualificadoras, a desclassificação para o tipo simples, readequação da pena por alegado bis in idem na dosimetria, anulação da fixação do valor de indenização ou remessa ao juízo cível, além de fixação de honorários à defensora dativa.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há seis questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se são cabíveis as qualificadoras do furto por rompimento de obstáculo e abuso de confiança; (iii) saber se houve bis in idem na dosimetria da pena em razão da reincidência; (iv) saber se é válida a fixação de valor mínimo de indenização à vítima sem laudo técnico; (v) saber se houve cerceamento de defesa na fixação do valor; (vi) saber se são devidos honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, havendo conjunto probatório harmônico e convergente, com depoimentos judiciais da vítima e testemunhas, além de prova pericial e boletim de ocorrência.

8. As qualificadoras foram corretamente aplicadas: o laudo pericial confirmou o rompimento de obstáculos, e o vínculo da mãe do réu como caseira justifica o reconhecimento do abuso de confiança.

9. A alegação de bis in idem não procede, pois o réu possui mais de uma condenação definitiva, sendo possível utilizar uma como maus antecedentes e outra como reincidência, conforme entendimento pacífico do STJ.

10. A fixação do valor mínimo de indenização com base em relato da vítima é admitida pela jurisprudência, desde que coerente com os demais elementos dos autos, como no caso concreto.

11. A fixação do valor em embargos declaratórios não viola o contraditório, pois a matéria foi objeto de pedido expresso nas alegações finais do Ministério Público.

12. Quanto aos honorários advocatícios, é devida a verba à defensora dativa que atuou no recurso, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Tese de julgamento: "É válida a condenação por furto qualificado fundada em prova indiciária coerente e corroborada judicialmente. A reincidência e os maus antecedentes podem ser valorados distintamente, desde que fundados em condenações diversas. A fixação de valor mínimo de indenização à vítima pode se basear no relato da vítima, desde que harmônico com os demais elementos dos autos. São devidos honorários à defensora dativa que atua em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I e II;

Código de Processo Penal, arts. 386, VII e 387, IV.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Cristiano Arcimones da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

A sentença reconheceu, ainda, a qualificadora de rompimento de obstáculo e a de abuso de confiança, além de ter considerado a reincidência para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

Nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, foi reconhecida omissão quanto ao arbitramento do valor mínimo de indenização à vítima, tendo sido fixado o montante de R$ 22.760,00 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta reais), com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras e a desclassificação para o tipo simples do artigo 155, caput, do Código Penal; a readequação da pena, com reconhecimento da nulidade na dosimetria, por utilização da mesma condenação como maus antecedentes e reincidência; a anulação da parte da sentença que fixou o valor de indenização mínima ou, alternativamente, o envio da controvérsia ao juízo cível competente, bem como a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público em primeiro grau, opinou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002762-62.2015.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO ARCIMONES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Cristiano Arcimones da Silva, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 140 (cento e quarenta) dias-multa, e valor mínimo de reparação de danos no montante de R$ 22.760,00 (vinte e dois mil setecentos e sessenta reais), conforme decisão integrativa oriunda dos embargos de declaração acolhidos.

A defesa, por meio de apelo regularmente interposto, sustenta inicialmente a fragilidade do conjunto probatório, alegando ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

Argumenta que a condenação estaria lastreada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase inquisitorial, em especial o depoimento de Juliano Cândido da Silva, irmão do réu, prestado apenas na fase policial, sem confirmação judicial e, portanto, destituído de valor probatório pleno, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que a vítima não presenciou o crime e que nenhuma testemunha presenciou a subtração, o que comprometeria o juízo condenatório.

No entanto, a análise do conjunto probatório dos autos demonstra correlação entre os diversos elementos de prova, os quais, embora não sejam diretos, formam um arcabouço sólido e harmônico, capaz de sustentar o juízo de certeza exigido para a condenação criminal.

A vítima Fabiano Junger da Silva, em audiência realizada nos autos, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, declarando:

“Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que confirma as declarações prestadas perante a autoridade policial às fls.10/11. (...) Que o depoente não conhece o acusado; que Gilson era campeiro do depoente; que Gilson passou a se relacionar com Simone; que Simone é mãe do acusado e de Juliano; que Juliano acusou Simone e o acusado do furto; que o depoente tem conhecimento que o acusado foi notificado para comparecer perante a delegacia a fim de prestar esclarecimentos, no entanto não atendeu ao chamado policial; que o depoente não sabe dizer qual a profissão do acusado; que o acusado esteve duas vezes na propriedade do depoente; que o acusado trabalhou menos de meio dia na capina; que ninguém sabia acerca da existência do dinheiro; que ouviu comentários que o acusado havia adquirido uma motocicleta; que o depoente conseguiu recuperar apenas os cheques; que o depoente teve um prejuízo aproximado de 26 mil reais.”

Corroborando esse depoimento, a testemunha Margarida G. A. da Silva, mãe do acusado, afirmou à autoridade policial:

“Que a propriedade possui dois cachorros, os quais latem muito à noite, porém não notou nada de diferente na propriedade e nem viu ninguém transitando próximo; que a depoente afirma que seu filho Cristiano também dormiu em sua casa, logo após que os parentes de Fabiano foram embora, havendo ficado em sua residência por oito dias.”

Gilson Oliveira da Silva, declarou:

“Que Cristiano também esteve em sua casa e trabalhou na capina da residência de Fabiano; que na propriedade há dois cachorros, os quais latem, 'dão sinal', caso vejam estranhos na propriedade; que o depoente não viu ninguém estranho por estes dias.”

Embora o depoimento de Juliano Cândido da Silva, irmão do acusado, tenha sido colhido apenas na fase inquisitorial, seu teor se revela minucioso e específico, revelando circunstâncias internas do crime, cujo conhecimento seria praticamente impossível a quem não houvesse participado ou recebido confissão direta do autor. Ele declarou:

“Que o depoente sabe que o autor do furto na casa de Fabiano foi seu irmão de nome Cristiano, porém ficou sabendo depois, quando foi até Cachoeiro de Itapemirim, no dia 31 de janeiro do corrente ano, onde mora Cristiano e ao conversarem este disse para o depoente que estava com 23 mil reais e que inclusive havia comprado uma motocicleta, e frisa que havia conseguido o dinheiro na casa de Fabiano; que Cristiano disse para o depoente que pegou escondido a chave da casa que estava sob os cuidados de Margarida, entrou na casa pela janela, que estava meio aberta, conseguindo abrir a porta do quarto e arrombou a porta do guarda-roupa, pegando o dinheiro.”

Somados a esse relato, o boletim de ocorrência, o laudo pericial atestando rompimento de obstáculos, e a ausência de indícios da presença de terceiros nos dias do crime reforçam a autoria atribuída ao réu.

Trata-se de um conjunto de provas indiciárias convergentes e coerentes, suficientes para sustentar o édito condenatório, não se tratando de decisão fundada exclusivamente em prova inquisitorial.

No tocante às qualificadoras do furto, a insurgência defensiva se mostra igualmente infundada.

O laudo pericial de fls. 31/41 atestou que os danos ao guarda-roupa e à porta do quarto foram “provocados por ação humana direta e intencional”, o que autoriza a incidência da qualificadora do inciso I, § 4º, do art. 155 do CP.

Quanto ao abuso de confiança, embora o réu tenha laborado apenas por algumas horas na propriedade, é certo que sua mãe exercia função de caseira no local e possuía a chave da residência.

Tal circunstância facilitou, de modo relevante, o acesso à residência, permitindo ao acusado ingressar no imóvel com discrição e conhecimento prévio da rotina do local, o que caracteriza, sim, a especial confiança exigida pela qualificadora do inciso II do § 4º do mesmo artigo.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa alega violação ao princípio do
non bis in idem
, ao argumento de que a mesma condenação foi utilizada para agravar a pena-base como maus antecedentes e, novamente, como reincidência na segunda fase.

No entanto, os autos revelam que o réu é multirreincidente, possuindo ao menos duas condenações definitivas anteriores por crimes da mesma espécie (conforme folha de antecedentes criminais de fls. 211/214).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo mais de uma condenação, é possível utilizar uma para negativar os antecedentes e outra para caracterizar a reincidência.

Dessa forma, a dosimetria encontra-se devidamente fundamentada e proporcional.

No que se refere ao arbitramento do valor mínimo de indenização, fixado em R$ 22.760,00, não assiste razão à defesa quanto à nulidade.

Ainda que não haja laudo técnico ou recibo de avaliação do prejuízo, o valor decorre diretamente do relato detalhado e reiterado da vítima, inclusive confirmado em juízo.

A jurisprudência atual tem admitido a fixação do valor mínimo com base no depoimento da vítima, desde que coerente com os demais elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

Ademais, a sentença foi complementada em embargos de declaração em decorrência de erro material, já que formulado pedido de fixação do valor, em sede de alegações finais pelo órgão ministerial, não sendo possível falar em surpresa à defesa, já que respeitado o devido processo legal.

Por fim, a defesa pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

Considerando que a Dra. Pamela Caroline Schaider atuou como defensora dativa com a apresentação de razões recursais, faz jus à verba honorária.

Assim, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para fixar honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de apelação criminal interposta por CRISTIANO ARCIMONES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre que o condenou pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 140 (cento e quarenta) dias-multa, e valor mínimo de reparação de danos no montante de R$ 22.760,00 (vinte e dois mil setecentos e sessenta reais), conforme decisão integrativa oriunda dos embargos de declaração acolhidos.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, apenas para fixar honorários à advogada dativa.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca da manutenção do édito condenatório, bem como das reprimendas arbitradas.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a condenação em indenização mínima deve ser afastada.

Explico.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais na sentença penal exige pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e prova específica que possibilite o contraditório e a ampla defesa
” (AgRg no AREsp n. 2.901.093/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado – 15a ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

No caso em comento, da leitura dos autos, depreende-se que não houve pedido expresso na denúncia acerca da indenização por reparação de danos, mas somente nas alegações finais e nesta não foi indicado o valor pretendido.

Observo, igualmente, que tampouco a questão foi especificamente discutida no curso da instrução processual, inviabilizando, dessa forma, ao apelante o exercício do contraditório, razão pela qual deve ser excluída a referida indenização.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do recurso de apelação e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação em indenização mínima prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É, respeitosamente, como voto.